Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700509-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: NELSON RIBEIRO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORIENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESPACHANTE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0714788-82.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão que concedeu liminar de imissão na posse do imóvel objeto da lide em favor do agravado. Fora indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo em decisão id. 13722267. A parte agravada informou que o feito principal fora sentenciado (id. 14350338. Devidamente intimada sobre a persistência do interesse processual, a agravante quedou-se inerte conforme certidão id. 13456158. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de março de 2020 13:09:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador